Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO DO RECURSO. REJEITADA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA CONFIGURADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. NÃO CABIMENTO.
1. Para que seja considerado cabível o recurso, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciando na necessidade e utilidade da reforma da r. sentença recorrida.
2. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
3. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3.1. É incabível a penhora de parcela da remuneração mensal auferida pela parte executada, quando observada a possibilidade concreta de comprometimento de suas condições mínimas de subsistência, caracterizando ofensa à sua dignidade como pessoa humana.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.